Tribunal: STF
Processo: RHC 54486
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
DENUNCIA QUE ATRIBUI A UM MEDICO E DOIS ESTUDANTES DE MEDICINA A
PRATICA DO CRIME DE VILIPENDIO A CADAVER, DEFINIDO NO ART. 212 DO
CÓDIGO PENAL.
A ENUCLEAÇÃO DOS OLHOS DE CADAVER, PARA FINS DIDATICOS OU
CIENTIFICOS, NAOCONFIGURA O CRIME POR QUE FORAM DENUNCIADOS, NEM
QUALQUER OUTRO, SENDO, ASSIM, PENALMENTE ATIPICA.
A LEI 5.479, DE 10.8.68, NÃO PREVE QUALQUER COMINAÇÃO LEGAL.
RECURSO PROVIDO PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.